Tribunal: TJDFT
Processo: 0713526-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713526-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA NEIDA SILVA AGRAVADO: DORES DAY BEZERRA DE SOUZA, VICENTE DE PAULA SA GUIMARAES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Recurso Prejudicado A parte agravante informou que o leilão restou suspenso nos Embargos de Terceiro e, por este motivo, o recurso restou prejudicado. Diante do requerimento processual de desistência apresentado, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator